Tribunal: TCU
Processo: 002.653/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8953/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 26 e 27 da Lei 8.443/1992, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Ilaílson Silveira de Araújo, ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 7446/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os comprovantes juntados às peças 84/125 e o demonstrativo juntado na peça 126, conforme propostas da Seproc e do MP/TCU (peças 129/131). 1. Processo TC- Processo 002.653/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.529/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.528/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ilaílson Silveira de Araújo (CPF XXX.140.273-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Ceará (CRA/CE) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Alessandro Alexandre Maia (17068/OAB-CE), representando Conselho Regional de Administração do Ceará; Andressa Nunes de Macedo (33539/OAB-CE) e outros, representando Daniel Barbosa de Araújo; José Humberto Moreira Duarte (7139/OAB-CE), representando Ilaílson Silveira de Araújo; Cicero Roger Macedo Gonçalves (8795/OAB-CE), representando Clóvis Matoso Vilela Lima.